Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003141-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), KARINA TAKAKI - CPF: 215.645.278-40 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA TAKAKI GRANDO - CPF: 216.010.688-75 (AGRAVANTE), ANGELO PATRICK TAKAKI - CPF: 112.457.398-40 (AGRAVANTE), KELCIR TAKAKI - CPF: 112.456.798-48 (AGRAVANTE), ANDRE MARTINS TAKAKI - CPF: 369.520.428-14 (AGRAVADO), AMAURY MARTINS TAKAKI - CPF: 368.785.308-06 (AGRAVADO), RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 279.352.708-48 (ADVOGADO), CELSO LUIZ SIMOES FILHO - CPF: 273.355.598-71 (ADVOGADO), PATRICIA TAKAKI - CPF: 270.356.528-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Cobrança. Prova Pericial. Prazo Para Indicação de Assistentes Técnicos e Quesitos. Decisão que Reconhece a Preclusão Temporal. Inocorrência. Natureza Não Preclusiva Do Art. 465, §1º, do CPC. Precedente do STJ.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que reconhece a preclusão temporal do prazo para indicação de assistente técnico de quesitos. Os Agravantes defendem a inocorrência da preclusão, com fundamento em entendimento jurisprudencial que considera que o prazo para o ato processual tem natureza não preclusiva. Apontam omissão em relação ao pedido de recolhimento de custas por parte dos Agravados em virtude da declinação da competência para a Comarca de outro Estado.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é preclusivo o prazo previsto no art. 465, §1º, do CPC para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico; (ii) estabelecer se os Agravados/Requerentes devem recolher novamente as custas processuais após declinação de competência para a Comarca de Querência-MT.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 465, §1º, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a natureza não preclusiva do prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, desde que essas manifestações ocorram antes do início efetivo dos trabalhos periciais.

4.

No caso, não há nos autos qualquer informação de que os trabalhos técnicos do perito judicial tenham sido iniciados, razão pela qual não se configura a preclusão. A exclusão dos quesitos e do assistente técnico indicados pelos Agravantes, neste momento, configuraria cerceamento indevido ao contraditório e à ampla defesa.

5.

Quanto à alegação de falta de recolhimento de custas pelos Agravados/Requerentes após o declínio de competência, verifica-se que o pagamento foi feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a regularidade certificada pela Secretaria Judicial da Comarca de Querência-MT, nos termos da Portaria n. 113/2020-CGJ/MT, inexistindo determinação de complementação.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“O prazo do art. 465, §1º, do CPC para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico não é preclusivo, podendo os atos serem praticados até o início dos trabalhos periciais.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, §1º; Portaria n. 113/2020-CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.038/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003141-56.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Karina Takaki, Kelly Cristina Takaki Grando, Angelo Patrick Takaki, Kelcir Takaki,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Querência, na
Ação de Cobrança n. 1000396-96.2021.8.11.0080
proposta por
Amaury Martins Takaki e André Martins Takaki.

O Juiz singular acolheu os Embargos de Declaração no que tange à comprovação do recolhimento das custas processuais; porém, declarou a preclusão temporal em relação à indicação de assistentes técnicos e quesitos (Id. 182290250), e esta última parte decisória é fonte do inconformismo dos Agravantes.

Os Agravantes alegam omissão quanto à análise da obrigatoriedade dos Agravados recolherem as custas processuais perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após ter ocorrido declinação da competência de Campinas-SP para Querência-MT.

Além disso, sustentam que o prazo processual para indicar o assistente técnico e apresentar os quesitos não é preclusivo, pois as partes podem praticar o ato até o início dos trabalhos periciais, o que ainda não ocorreu, uma vez que o perito ainda não apresentou o laudo.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que determine aos Agravados o recolhimento das custas de distribuição, sob pena de extinção do feito. Também pleiteiam seja afastada a preclusão, bem como o acolhimento dos quesitos apresentados e do parecer do assistente técnico.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 267262252).

Os Agravados apresentaram contraminuta no Id. 272656353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por
Amaury Martins Takaki e André Martins Takaki
em desfavor de
Patrícia Takaki, Karina Takaki, Kelly Cristina Takaki Grando, Ângelo Patrick Takaki e Kelcir Takaki
̧ com fundamento em negócios jurídicos

celebrados entre as partes que envolve a atividade agrícola desenvolvida na “Fazenda Antônio Maria”, localizada na Comarca de Querência-MT.

O feito foi inicialmente distribuído a uma das Varas de Campinas-MT. Citados, os Agravantes apresentaram contestação e requereram a remessa do feito à Comarca de Querência-MT, além de formularem pedido reconvencional.

Com a remessa dos autos, o Juiz de Querência determinou o recolhimento das custas relativas à reconvenção e deferiu o parcelamento do valor em 10 (dez) vezes.

Durante a fase de instrução, foi deferida a produção de prova pericial contábil, com a nomeação de perito judicial. Na mesma decisão, estabeleceu-se prazo para que as partes apresentassem quesitos e indicassem assistente técnico.

Determinou-se que os Agravantes comprovassem o recolhimento das custas da reconvenção, sob pena de extinção da reconvenção (Id. 164712928).

Os Agravantes/Requeridos, por meio de Embargos de Declaração, informaram que já procederam ao recolhimento integral das custas e, por outro lado, alegaram que os Agravados/Requerentes não recolheram as custas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas somente no Tribunal de Justiça de São Paulo; requereram, ao final, a extinção da Ação principal e o prosseguimento apenas da reconvenção.

Enquanto os Agravados apresentaram seus quesitos e nomearam assistente técnico (Id. 173665304), os Agravantes informaram que somente o fariam após a apreciação dos Embargos (Id. 173755633).

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz de primeiro grau acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, reconheceu o recolhimento das custas da reconvenção. Contudo, entendeu que, como os Embargos não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), ocorreu preclusão para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (Id. 182290250).

Em virtude dessa decisão, os Agravantes se insurgiram. Sustentam que o Juiz singular omitiu a análise da necessidade de os Agravados recolherem as custas após o deslocamento da competência.

Também alegam que o prazo previsto no art. 465, §1º, do CPC não é peremptório, de forma que é possível a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico até o início dos trabalhos periciais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Neste ponto, assiste razão aos Agravantes.

Segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça em relação ao art. 421, §1º, do CPC/73 (correspondente ao art. 465, §1º, do CPC/2015), o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, motivo pelo qual o ato processual pode ser praticado após o prazo legal, desde que antes do início dos trabalhos periciais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos previsto no art. 421, § 1º, do CPC/73 (equivalente ao art. 465, §1º, do CPC/15) não é preclusivo, podendo tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no citado dispositivo legal, mas desde que antes do início dos trabalhos periciais, o que, de acordo com a situação fática descrita no acórdão, não ocorreu na hipótese. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.312.038/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso, não há notícia nos autos de que o perito tenha iniciado os trabalhos técnicos, o que, segundo o entendimento acima transcrito, afasta a preclusão reconhecida pelo Juiz
a quo
. Ressalto que excluir os quesitos e o assistente técnico indicados pelos Agravantes, neste momento, configura cerceamento de defesa.

Por esse motivo, o Recurso comporta parcial provimento com vistas a assegurar que o Juiz singular admita a manifestação de Id. 183291154,
desde que ainda não tenha iniciado o trabalho pericial.

Por outro lado, quanto à falta de recolhimento de custas por parte dos Agravados/Requerentes, não merece acolhida.

Os Agravados recolheram as custas de distribuição perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (Id. 50554332 – pág. 29) e, ao receber os autos na Comarca de Querência-MT, a Secretaria certificou a regularidade do feito, nos termos da Portaria n. 113/2020-CGJ, e não houve determinação de novo recolhimento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso e afasto o reconhecimento da preclusão quanto à indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos pelos Agravantes, desde que os trabalhos periciais ainda não tenham sido iniciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025